Tribunal: TJMT
Processo: 1027697-90.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027697-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), DANIEL JUNG DOS SANTOS - CPF: 035.988.321-41 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CARGO DE POLICIAL PENAL – REMOÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – MÉRITO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A remoção de servidores públicos, conforme disposto no artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, é ato discricionário da Administração Pública, condicionado à conveniência do serviço, à existência de vagas e à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica.

O §1º do referido artigo prevê que a remoção a pedido por motivo de saúde depende da comprovação da necessidade mediante laudo técnico oficial e da existência de vaga na localidade desejada. No caso concreto, os requisitos legais não foram preenchidos, inviabilizando a concessão do pleito.

O mérito administrativo, enquanto prerrogativa discricionária da Administração, não pode ser analisado pelo Poder Judiciário, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, situações ausentes no caso em questão.

Destacam-se precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reafirmam a necessidade de cumprimento dos requisitos legais para remoção, bem como a prevalência do mérito administrativo:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REMOÇÃO A PEDIDO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO – ATO DISCRICIONÁRIO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS LEGAIS AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO.

(N.U 1009304-31.2022.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, julgado em 13/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL CIVIL – REMOÇÃO PARA MUNICÍPIO ONDE SE ENCONTRA O CÔNJUGE – INDEFERIMENTO – PODER DISCRICIONÁRIO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

(N.U 0017660-44.2011.8.11.0000, Rel. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, julgado em 01/09/2011, publicado no DJE 12/09/2011).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMOÇÃO DE POLICIAL PENAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – AGRAVO IMPROVIDO.

(N.U 1000220-12.2024.8.11.9005, Rel.
Juanita
Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgado em 10/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

A decisão de primeira instância, que julgou procedente o pedido do recorrido, desconsiderou a ausência de provas suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação.

Por todo o exposto
, CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos declinados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do julgamento, nos termos do artigo 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024